Tribunal: TJDFT
Processo: 0741884-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. RÉ. ENLACE AFETIVO MANTIDO COM O GENITOR DOS AUTORES. DOAÇÃO DO IMÓVEL AOS FILHOS. POSSE DO BEM PELA CONVIVENTE. UNIÃO ESTÁVEL MANTIDA COM O DOADOR. POSTULAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CONDIÇÃO DE MEEIRA. CONTROVÉRSIA. ESBULHO. QUESTÃO DE FATO CONTROVERSA. IMÓVEL. POSSE DA RÉ. SITUAÇÃO DE FATO COMPROVADA. PRESERVAÇÃO ATÉ A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. NECESSIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS NÃO REALIZADOS. REINTEGRAÇÃO LIMINAR INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nas ações possessórias, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória, revestindo-as de verossimilhança e conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
2. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, não emergindo dos elementos coligidos aos autos prova acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada não pode ser concedida em sede liminar.
3. Em ação de reintegração de posse, conquanto subsistente instrumento de doação do imóvel litigioso aperfeiçoada pelo falecido pai em favor dos filhos, que figuram como autores da possessória, havendo a ré reputada esbulhadora mantido-se na posse do bem, ainda que alegadamente de forma injusta, tendo, inclusive,, manejado ação de reconhecimento e dissolução de união estável visando o reconhecimento do vínculo que teria mantido com o falecido doador e sua condição de meeira, ainda pendente de resolução, esses fatos ressoam hábeis a afastarem o reconhecimento da alegada situação de esbulho em ambiente de delibação preliminar, tornando inviável a concessão de liminar ante a indispensabilidade de aclaramento da posição jurídica da acionada frente ao imóvel tornado litigioso.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.